Tribunal: TJDFT
Processo: 0704382-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704382-25.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA TROCCOLI DE ARAUJO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Maria José Barroso de Oliveira Troccoli de Araújo (ID no 54097523) contra acórdão desta Turma que, por unanimidade, rejeitou as preliminares, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 53677736). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 4 de dezembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO